Tribunal: TJSP
Processo: 2074383-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000332964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2074383-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TRANS WAR
TRANSPORTES LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
VOTO No 20.398
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2074383-17.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Trans War Transportes Ltda.
AGRAVADO: Estado de São Paulo.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência –
Pretensão de recálculo de parcelamento – Admissibilidade, no
tocante à multa de ICMS que excede 100% do valor do débito e
aos juros cobrados acima da taxa Selic – Caso concreto,
entretanto, em que há indícios de abusividade no parcelamento –
Presença dos requisitos para concessão da tutela provisória.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Trans War
Transportes Ltda. contra decisão interlocutória (fls. 130 do processo digital de
primeiro grau) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São Paulo, em demanda movida em face do Estado de São
Paulo. O recurso é tirado de decisão que indeferiu a tutela provisória, que
pretendia recálculo de parcelamento.
A agravante pretende a reforma da decisão agravada, pois, em
síntese: (a) é possível a liminar para recálculo do valor das parcelas; (b) a
multa aplicada é abusiva; (c) os juros cobrados são abusivos; (d) estão
presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Indeferida a antecipação de tutela recursal, foram dispensadas
as informações e resposta ao recurso.
Em embargos de declaração, o agravante apresentou novos
documentos atualizados.
É o relatório.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso.
O novo Código de Processo Civil vigente, Lei 13.105/2015,
estabeleceu o gênero das tutelas provisórias, necessárias à efetividade do
processo e de feição excepcional, dentre as quais se encontram: (i) a tutela
de urgência, resultante de sumária cognição, concedida em caráter
antecedente ou incidental, subdividida em antecipada
(de
natureza
satisfativa), ou cautelar
(de
natureza
conservativa), que pressupõe: (a)
probabilidade do direito; (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo; (c) e ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão; e (ii) a tutela de evidência, concedida independentemente da
demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo,
quando: (a) ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o
manifesto propósito protelatório da parte; (b) as alegações de fato puderem
ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; (c) se tratar de
pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do
contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do
objeto custodiado, sob cominação de multa; (d) a petição inicial for
instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do
direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida
razoável.
No caso, estão presentes tais requisitos.
A adesão ao PPI (tal como ao PEP, quando o caso) e a confissão daí

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
decorrente poderiam, com efeito, ser acolhidas como exceção à sua revisão
ou a repetição dos valores pagos, caso a discussão deste feito tivesse em
conta elementos fáticos da obrigação tributária alheios aos vícios da
manifestação da vontade que tornam nulos os atos jurídicos (v.g. erro, dolo,
simulação e fraude); mas essa não é hipótese em discussão, que, em sede
única de juros, tem em mira tão somente questão jurídica, própria da
incidência e da aplicação do direito normativo tributário, em obrigação ex
lege.
Em julgados anteriores, por outro lado, adotei posição diversa,
pela inadmissibilidade da rediscussão dos juros antes aceitos em PPI (ou
PEP), considerando a natureza jurídica do ato, transação, que abarca não
só matéria fática, mas também questão jurídica.
Todavia, a orientação majoritária da jurisprudência caminhou
em sentido diverso, não apenas nesta Seção, mas também nesta C. 1a
Câmara de Direito Público, e, por isso, no escopo de compor divergência,
realinhei minha posição à do julgado do E. STJ, representativo de
controvérsia, no REsp. 1.133.027-SP, que fixou o entendimento de que “A
confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação
tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos”.
Além disso, com relação à multa, de fato, o caráter punitivo (e não
moratório) da multa autoriza o valor expressivo de seu montante,
inexistindo, nisso, ofensa ao princípio que veda o confisco. Todavia, não
pode ir além de 100% (cem por cento) do valor do tributo apurado como
devido, o que justifica a correção do excesso, sem comprometer a validade
do AIIM, consoante a jurisprudência do E. STF (RE 863049 AgR-ED, rel. Min.
Luiz Fux, j. 15/09/2015; ARE 776273 AgR, rel. Min. Edson Fachin, j. 15/09/2015; RE
833106 AgR, rel. Min. Marco Aurélio, j. 25/11/2014) e do E. STJ (RMS 29.302/GO, rel.
Min. Francisco Falcão, j. 16/06/2009).
E quanto aos juros, entendi, a princípio, que, salvo prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
inequívoca, por perícia contábil, de juros cobrados acima da SELIC,
conforme limite estabelecido pelo acórdão na Arguição de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, rel. Des. Paulo
Dimas Mascaretti,
j.
27.2.2013,
que
a
rigor, não declarou a
inconstitucionalidade da Lei 13.918/2009, ou seja, não a retirou do
ordenamento jurídico, mas deu-lhe interpretação conforme a Constituição,
para que os juros fossem limitados à taxa SELIC, não teria cabimento a
impugnação de CDA ou de AIIM.
Ocorre que, entretanto, a jurisprudência majoritária desta
Câmara foi aderindo ao entendimento de que é inadmissível a Fazenda do
Estado de São Paulo, diante dessa decisão do Órgão Especial desta Corte,
pretender a aplicação de juros acima da taxa SELIC, por interpretação
conforme a Constituição Federal e, assim, revendo meu posicionamento
anterior e aderindo à unidade na interpretação da matéria neste colegiado,
atento, ainda, à corrente majoritária que se forma em outras câmaras
deste Tribunal, entendo possível a determinação para apresentação de
novos cálculos, excluindo-se os juros excessivos e aplicando-se o limite da
taxa SELIC.
O caso concreto, no momento da interposição do recurso,
apresentava documento que não comprovava a situação atual do
parcelamento (fls. 56/61 do processo digital de primeiro grau).
Após decisão negando a tutela antecipada recursal, foi juntado
extrato atualizado do parcelamento (fls. 23/28 do embargos de declaração).
Este documento dá indícios de que o parcelamento está
atualmente produzindo efeitos, de que vem sendo pago, de que há multa
superior a 100% do valor do tributo, além do que, em se tratando de
parcelamento firmado em 2013, antes da vigência da Lei no 16.497/2017,
há indícios também de juros superiores à Selic.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Deste modo, o caso é de determinação do recálculo do
parcelamento.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator